Tribunal: TJES
Processo: 5011369-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011369-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ELIANA BARCELOS SANTANA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA DO PIX FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da PagSeguro que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, por se tratar de mera instituição financeira mantenedora de conta bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da instituição financeira destinatária de Pix fraudulento pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Caso de golpe do Pix. Abertura de conta bancária para prática de golpe. Verificação da configuração de dano material e moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, ausência de adoção de zelo e precaução.

5. Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.

7. Dano material quanto aos valores pagos pela consumidora vítima de golpe. Configuração de dano moral indenizável, transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade do banco destinatário em casos de fraude envolvendo transações via Pix, decorrente de falhas na verificação dos dados durante a abertura de contas bancárias e na fiscalização das operações realizadas. Configurada a negligência por ausência de zelo, impõe-se a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; Súmula nº 479 do STJ; TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284-26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023; TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011369-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDOS: PAGAMENTOS S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ELIANA BARCELOS SANTANA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. THIAGO PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA DO PIX FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da PagSeguro que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, por se tratar de mera instituição financeira mantenedora de conta bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da instituição financeira destinatária de Pix fraudulento pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Caso de golpe do Pix. Abertura de conta bancária para prática de golpe. Verificação da configuração de dano material e moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, ausência de adoção de zelo e precaução.

5. Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.

7. Dano material quanto aos valores pagos pela consumidora vítima de golpe. Configuração de dano moral indenizável, transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade do banco destinatário em casos de fraude envolvendo transações via Pix, decorrente de falhas na verificação dos dados durante a abertura de contas bancárias e na fiscalização das operações realizadas. Configurada a negligência por ausência de zelo, impõe-se a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; Súmula nº 479 do STJ; TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284-26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023; TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022;

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, em 12/03/2024, visualizou em uma rede social, por meio dos “stories” de uma pessoa conhecida, uma suposta oportunidade de investimento. Em razão disso, realizou três transações via Pix, totalizando R$ 9.538,47 (nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos). Posteriormente, descobriu ter sido vítima de um golpe. Após o ocorrido, buscou as instituições bancárias envolvidas para solicitar a devolução dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem sucesso, devido à ausência de saldo na conta beneficiária.

Aduz falha na prestação de serviço por parte dos bancos réus, que teriam permitido a abertura de conta em nome de estelionatários. Além disso, afirma que foi lançado indevidamente em seu cartão de crédito, vinculado à NU Pagamentos, um débito no valor de R$ 1.418,70 (mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta centavos), parcelado em duas vezes de R$ 709,35 (setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos), em favor de Paulo Ricardo Santos da Silva, transação que não reconhece. Diante disso, requer a abstenção liminar da cobrança do valor contestado no cartão de crédito, bem como reparação por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

· CONDENAR o PAGSEGURO INTERNET LTDA a pagar a ELIANA BARCELOS SANTANA o valor de:

o R$ 9.538,47 (nove mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais, com correção a partir de 12/03/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

o R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

· DECLARAR a inexistência do débito referente a transação realizada, em 12/03/2024, lançada no cartão de crédito vinculada a NU PAGAMENTOS S.A e de titularidade da ELIANA BARCELOS SANTANA, no valor total de R$1.418,70, em favor de “54.271.398 PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA” e CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 40171399, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva.

· CONDENAR a NU PAGAMENTOS S.A a pagar a ELIANA BARCELOS SANTANA o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais, o requerido
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que serviu como mera instituição recebedora de crédito. Quanto ao mérito, argumenta pela existência de culpa exclusiva da consumidora, que não tomou a precaução devida, de forma que súmula 479 do STJ não se aplica ao caso em tela. Discorre que não possui responsabilidade por se tratar de mero mantenedor de conta bancária e tendo em vista a ausência de identificação de irregularidade na conta utilizada pelos golpistas. Destaca que cumpriu a resolução n° 147 do BACEN. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, entendo pela pertinência subjetiva da recorrente na presente demanda, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas Requeridas PAGSEGURO e NU PAGAMENTOS, isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in status assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a instituição financeira recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor.

Ocorre que a recorrida Eliana sofreu golpe praticado por terceiro, que utilizou a conta bancária criada na plataforma PagSeguro para receber os valores repassados pela vítima e concretizar a fraude, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECONHECIMENTO. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira apelante
. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com os bancos destinatários (BRB Banco de Brasília S/A e Pagseguro) para buscar o bloqueio da quantia
.
Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, violando-se expressamente normas do BACEN.
Descumprimento dos artigos 2º e 4º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. E segundo, tem-se como demonstrados danos morais passíveis de indenização. Consumidor atingido em sua esfera de direitos pela insegurança do serviço bancário. Ineficiência que lhe acarretou transtornos e aborrecimentos severos. Indenização fixada em R$ 4.000,00 para cada banco réu, sem solidariedade, diante da peculiaridade do caso concreto, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284-26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira em que a autora mantinha sua conta corrente. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com o banco destinatário (BRB Banco de Brasília S/A) para buscar o bloqueio da quantia. Naquele momento, terminou informada de que o bloqueio seria possível pela instituição que operacionalizou a transferência – em que a autora mantinha sua conta – PAGSEGURO. E, apesar do pedido da autora, PAGSEGURO e BRB BANCO DE BRASÍLIA agiram de forma ineficiente, um atribuindo ao outro o início do bloqueio, o que redundou na ineficácia da tentativa de consumação do golpe. Esses fatos (incontroversos), eram fundamentos bastante para responsabilização dos réus. E segundo,
tem-se que o BRB BANCO DE BRASÍLIA não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN, em especial confirmação do endereço.
Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.500,00. Danos morais configurados. Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

A instituição financeira destinatária tem o dever de adotar medidas preventivas e de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela consumidora. Isso inclui a fiscalização rigorosa e diligente dos dados fornecidos no momento da abertura de contas bancárias, bem como o monitoramento efetivo das operações realizadas via Pix, o que não foi efetivado pela recorrente.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da recorrente, não tendo a parte adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico. Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da recorrente, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pela consumidora, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Ainda que no presente caso, não há como se dizer que a parte autora não contribuiu para o sucesso da fraude, contudo ela não agiu como única causadora, ou com culpa exclusiva. Ao contrário, a falha do PagSeguro foi decisiva e, mais relevante, porque se deu num campo profissional e habituado às ações dos fraudadores, uma vez que ante a ausência de prova em contrário reputo que o réu negligenciou a exigência e conferência da documentação apresentada no ato da abertura da conta, permitindo ao terceiro que recebesse depósitos e movimentasse quantias de dinheiro oriundas de golpes. Nesse sentido:

[...]

De acordo com a Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Necessário salientar que a transferência efetivada via PIX trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, exigindo dos bancos sujeição aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos, como falhas nas aberturas das contas usadas pelos fraudadores. Essa cautela na abertura das contas usadas nas transações, denominadas "contas transacionais", ficou explicitada no Regulamento do PIX, especialmente no art. 89 do Regulamento anexo à Resolução 01/2020 do BACEN:

“Art. 89. Adicionalmente ao gerenciamento de risco operacional disposto na Seção I deste Capítulo, os participantes do Pix devem adotar mecanismos robustos para garantir a segurança : I - do processo de autenticação de usuários pagadores e de identificação de usuários recebedores ; II - dos procedimentos de iniciação do Pix; e III - do processo de abertura de contas transacionais.".

Assim, diante das falhas apontadas, reputo a responsabilidade do PagSeguro no evento danoso.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)